Tribunal: TJSP
Processo: 2258079-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DE DANO IMINENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DE DANO IMINENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito oriundo de despesas hospitalares cuja responsabilidade pelo pagamento é objeto de discussão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) avaliar a necessidade de suspensão da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso, ambos os requisitos estão presentes, tendo em vista que há dúvida legítima sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares discutidas no feito principal.
O risco de dano à parte autora é evidente, considerando que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pode causar prejuízos imediatos e de difícil reparação, como restrições ao crédito e impacto à sua reputação financeira.
Em casos similares, a jurisprudência reconhece que, enquanto não houver definição judicial acerca da responsabilidade pelo débito, é prudente suspender eventual negativação do nome da parte autora, para evitar prejuízo desproporcional.
A medida de suspensão da negativação é reversível e não causa prejuízo irreparável à parte adversa, preservando o equilíbrio entre as partes até o julgamento final da lide.
A suspensão da negativação não implica julgamento antecipado do mérito, que será devidamente analisado no curso do processo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto houver controvérsia judicial acerca da responsabilidade pelo débito, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.
A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito deve ser suspensa para evitar prejuízo irreparável à parte autora, em casos nos quais a controvérsia sobre o débito envolve despesas médicas e há dúvidas sobre a obrigação de pagamento por parte do plano de saúde ou da autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2310176-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 23/01/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2109960-27.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 30/07/2018;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2113272-50.2014.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 02/09/2014.